Tribunal: TJSP
Processo: 1001210-97.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Levando-se em conta ter o INSS mantido o autor no gozo de auxílio-doença que veio a ser cessado em janeiro de 2020 consoante documentos juntados e em que pese o novo requerimento na sequência formulado não logrou a parte obter resposta no âmbito administrativo, tem-se por superada na hipótese a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Levando-se em conta ter o INSS mantido o autor no gozo de auxílio-doença que veio a ser cessado em janeiro de 2020 consoante documentos juntados e em que pese o novo requerimento na sequência formulado não logrou a parte obter resposta no âmbito administrativo, tem-se por superada na hipótese a exigência do prévio requerimento, de sorte que deverá prosseguir o feito em seus ulteriores termos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001210-
97.2020.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante IRINEU
BONIFÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por decisão unânime, deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001210-97.2020.8.26.0445
Voto no 37.792
Apelação Cível no 1001210-97.2020.8.26.0445 - Voto no 37.792
Fls. 2
Comarca: PINDAMONHANGABA - 3a VARA CÍVEL

(Proc. 1001210-97.2020.8.26.0445)
Apelante: IRINEU BONIFÁCIO DE OLIVEIRA
Apelado: INSS

ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA
PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO -
PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Levando-se em conta ter o INSS mantido o autor no
gozo de auxílio-doença que veio a ser cessado em
janeiro de 2020 consoante documentos juntados e em
que pese o novo requerimento na sequência formulado
não logrou a parte obter resposta no âmbito
administrativo, tem-se por superada na hipótese a
exigência do prévio requerimento, de sorte que deverá
prosseguir o feito em seus ulteriores termos".
Apelação provida.
Trata-se de ação acidentária movida por Irineu Bonifácio
de Oliveira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
sua atividade profissional ao longo dos anos nas empresas que
menciona, tornou-se portador de lesões nos membros superiores, males
esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a conversão do
auxílio-doença previdenciário, que percebeu administrativamente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001210-97.2020.8.26.0445
Voto no 37.792
Apelação Cível no 1001210-97.2020.8.26.0445 - Voto no 37.792
Fls. 3
seu homônimo acidentário, bem como a concessão de benefício
acidentário.
Ordenada a emenda a inicial para comprovação do
indeferimento administrativo do pedido pelo INSS, manifestou-se o
autor aduzindo que ter formulado o requerimento administrativo
protocolado no dia 20/01/2020 (comprovante juntado nas páginas
70/71), mas não obteve resposta do INSS (página 159).
Sobreveio a r. sentença que, considerando não comprovado
o indeferimento do pedido administrativo do pedido, jugou extinto o
processo sem exame do mérito com base no artigo 485, I, do Código de
Processo Civil (páginas 160/164).
Inconformado, apela o autor pugnando pela anulação do
julgado. Ressalta ser inequívoco o interesse de agir no caso concreto na
medida em que há nos autos prova do requerimento administrativo, bem
como obteve alta administrativa sem a concessão do auxílio-acidente
almejado. Pleiteia, pois, o prosseguimento do feito com o consequente
acolhimento da pretensão (páginas 167/176).
Citado, o INSS não apresentou resposta (ver páginas
180/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001210-97.2020.8.26.0445
Voto no 37.792
Apelação Cível no 1001210-97.2020.8.26.0445 - Voto no 37.792
Fls. 4
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A apelação comporta provimento.
A razão é simples.
Conquanto já tenha o Supremo Tribunal Federal definido o
prévio requerimento administrativo e consequente negativa da
Previdência Social como requisito para o ajuizamento das ações desse
jaez, vê-se no caso em apreço, notadamente dos documentos aqui
juntados nas páginas 48 e 69, ter o INSS concedido e mantido o
benefício de auxílio-doença a favor do autor até 06/01/2020, em
razão da mesma causa deduzida na inicial.
A presente demanda, por seu turno, foi ajuizada em
março de 2020, ou seja, poucos meses depois da cessação pela
Previdência daquele benefício temporário.
Se não bastasse, trouxe o autor prova do novo
requerimento formulado à Previdência em 20/01/2020 sem, entretanto,
obter resposta ao menos até maio de 2020 como informou ao Juízo
singular (ver páginas 70/71 e 159).
Se assim foi, sem embargo do respeito que, evidentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001210-97.2020.8.26.0445
Voto no 37.792
Apelação Cível no 1001210-97.2020.8.26.0445 - Voto no 37.792
Fls. 5
merece a r. sentença combatida, a meu juízo tais documentos
colacionados por si só cumprem a exigência do prévio requerimento
imposto pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto já denotam a
resistência do INSS, quando da cessação do benefício temporário, em
mantê-lo no gozo de benefício, não me parecendo razoável também em
se desconsiderar a inércia administrativa do INSS em dar uma resposta
à Parte acerca do requerimento ainda pendente.
Diante de tais circunstâncias tenho por plausível o
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, de sorte que resta
afastada a r. sentença prolatada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator